Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-32.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005882-32.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA CUIABANO - CPF: 182.057.631-00 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), JOSE VENTURA PIRES CUIABANO - CPF: 043.701.551-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VENTURA PIRES CUIABANO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende da prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará a extinção do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005882-32.2017.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE MARIA CUIABANO

contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do “
Inventário
”

(Proc.
no 1005882-32.2017.8.11.0006),
instaurado para a partilha do patrimônio deixado por JOSÉ VENTURA PIRES CUIABANO, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (cf. Id. no 95316508).

O apelante sustenta que, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a extinção por abandono é condicionada à intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, mas, no caso, tal ato não ocorreu.

Ademais, ainda que o apelante tivesse sido intimado, o descumprimento implicaria em remoção do inventariante, e não em extinção do processo, já que o inventário também envolve interesse de terceiros.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que, o processo retome o regular trâmite
, seja pela cassação da sentença, ou, então, pela sua modificação, em razão da ausência de desídia do apelante (cf. Id. n.

95316516).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

No dia 22.012021, o magistrado proferiu despacho, determinando que o apelante fosse intimado pessoalmente, para que, no prazo legal, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de remoção do inventariante, e após aquele prazo, que fossem intimados
“todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.)”,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestassem interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e arquivamento (cf. Id. no 95316507).

No dia 19.05.2021, sem que fosse certificado nos autos, se houve, ou não a citação pessoal do autor, foi proferida a sentença extintiva. Eis os fundamentos adotados pelo magistrado:

“Segundo escólio doutrinário, tem-se que a prestação jurisdicional é de caráter instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressada e provocada, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto, não se permitindo o sobrestamento processual sine die por culpa exclusiva da parte autora em propiciar o regular andamento do feito.

5. Resta evidenciado o desinteresse do inventariante e dos demais herdeiros pelo prosseguimento da demanda, vez que o processo tramita há mais de 04 (quatro) anos, sem que o inventariante atendesse as determinações deste juízo.

6. No mais, a nova redação dada ao artigo 610 do CPC permite o procedimento do inventário e partilha por meio extrajudicial, através de escritura pública, o que faz com que o processo de inventário judicial deixe de ser obrigatório, ressalvando as hipóteses de existência de testamento ou interesse de incapaz.

7. Logo, o interesse dos herdeiros no término do procedimento, com a consequente partilha dos bens, deixou de ser um obstáculo visto de forma genérica à extinção do processo em razão da inércia da parte inventariante.

(...)”.

No caso, como não consta dos autos a informação de que foram efetivadas as intimações pessoais do autor, e dos sucessores, a r. sentença deve ser cassada, e a marcha processual retomada.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021